Tribunal: TJSP
Processo: 2150823-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
- Prestação de serviços odontológicos - Antecipação das despesas judiciais para realização de perícia - Inversão do ônus da prova - Relação de consumo - Determinação para que a ré antecipe as despesas judiciais para realização de perícia - Admissibilidade - Incumbe à ré o ônus da prova, por força do art. 373, II, do CPC, independentemente do disposto no art. 6o, VIII, do CDC - Agravo não provido.